Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-04.2020.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006019-04.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (EMBARGANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO ANTE A AFETAÇÃO DO TEMA 1132 – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

GILBERTO NERVO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1006019-04.2020 (Id. n.º 125399691) interposto pela parte embargada, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
– RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É possível a cumulação de contratos em um só processo, uma vez que a ação visa à retomada de bens da mesma parte (agravada) e considerando que a causa de pedir é a mesma, qual seja, a inadimplência, sendo, portanto, desnecessário o desmembramento da demanda. (TJ-DF 20160020031547 DF 0003660-74.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 27/04/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2016 . Pág.: 293/300).”

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

Conforme expresso na Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.

O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. ”

Em suas razões, de Id. n.º 125404180, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista a afetação do tema 1132, objeto dos autos. Requer, assim, a suspensão do presente feito.

Contraminuta de Id. n.º 126484197 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz a necessidade de suspensão do presente feito, haja vista a afetação do tema 1132.

Sem razão a embargante, haja vista que “e
m sessão de julgamento de 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e
afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes
. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022).”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022